Tribunal: TJMT
Processo: 1004153-35.2021.8.11.0004
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004153-35.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 055.395.381-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Desacato e Resistência. Preliminar de nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas razões. Rejeitada. Mérito. Absolvição por fragilidade da prova. Readequação da dosimetria da pena. Isenção das custas processuais. Preliminar Rejeitada, no mérito, Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.

A defesa interpôs
recurso de Apelação Criminal
visando: (i) a nulidade da prova obtida por busca pessoal, por ausência de fundada suspeita; (ii) a absolvição pelos crimes de Desacato e Resistência por fragilidade probatória; (iii) a exclusão da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena ou a redução do patamar de aumento; (iv) a concessão de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a busca pessoal realizada contra o réu foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação pelos crimes de desacato e resistência; (iii) saber se a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena encontra respaldo em elementos concretos; (iv) saber se é cabível o deferimento da justiça gratuita com fundamento
exclusivo na alegada hipossuficiência do sentenciado.

III. Razões de decidir

1.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca pessoal, pois a atuação policial foi fundamentada em denúncia anônima precisa, que indicava o local e descrevia as vestes do suspeito. Além disso, o comportamento do réu, que dispensou um objeto ao perceber a aproximação dos policiais, caracteriza fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP.

2.

A manutenção da condenação pelos crimes de desacato e resistência é medida que se impõe, porquanto amparada nos relatos firmes dos policiais militares responsáveis pela diligência, os quais foram corroborados pelo conjunto probatório constante dos autos. A negativa de autoria apresentada pelo réu é isolada e destituída de elementos capazes de infirmar as provas produzidas.

3.

Neutraliza-se a valoração negativa da culpabilidade, primeiro porque não há elementos objetivos que comprovem que o réu agia sob efeito de entorpecentes no momento dos fatos; em segundo lugar, porque tal condição, por si só, não justifica a negativação do vetor, uma vez que o eventual uso de bebida alcoólica ou substância entorpecente não evidencia, de forma automática, conduta que extrapole os limites típicos dos crimes imputados.

4.

Indeferido o pedido de justiça gratuita, uma vez que, nos termos do art. 804 do CPP, a análise da real capacidade econômica do réu compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar Rejeitada, no mérito, Recurso Parcialmente Provido para decotar a circunstância judicial da culpabilidade negativada na 1ª fase da pena, em relação aos crimes de Desacato e Resistência.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a busca pessoal fundada em denúncia anônima precisa, corroborada pelo comportamento suspeito do abordado. 2. A condenação pelos crimes de Desacato e Resistência pode ser mantida com base na prova material, corroborada por depoimentos convergentes de policiais militares, coerentes nas duas fases do processo. 3. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera suposição de uso de entorpecentes pelo réu no momento do crime. 4. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal”.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
CF/1988, art. 144, §5º; CP, arts. 59, 69, 329, 331 e 44, I; CPP, arts. 244 e 804.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT-
(N.U 1001132-43.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024,
N.U 0007613-10.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023;
TJ-GO - Apelação Criminal: 54003196520208090137 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Adegmar José Ferreira, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ de 11/12/2023;
TJ-MG - Apelação Criminal: 00017593920228130309, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 20/03/2024;
TJ-SC - Apelação Criminal: 5003355-60 .2020.8.24.0042, Relator.: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 14/12/2023, Quarta Câmara Criminal;
TJ-DF 07022109620238070004 1907777, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 15/08/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/08/2024;
STJ - HC: 929936 RJ 2024/0262351-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024,
AgRg no HC: 827472 SP 2023/0185724-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024,
AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Thiago Amorim de Arruda
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
, nos autos da Ação Penal nº. 1004153-35.2021.8.11.0004, em que foi condenado pelos crimes de
Desacato e Resistência
(artigos 331 e 329, c/c art. 69, todos do Código Penal), à pena de
1 ano e 29 dias de detenção
, em
regime aberto
(ID 260565193).

Alega-se nas razões recursais, em
preliminar
, a
nulidade da busca pessoal
, sob a argumentação de ausência de
fundada suspeita,
subjetivismo policial e ilicitude probatória. No
mérito
, sustenta-se a
absolvição por ausência de prova quanto à materialidade dos crimes
, com base no artigo 386, VII, do CPP; a
modificação da pena basilar
para o patamar mínimo, ou, a readequação da fração de aumento aplicada, e por fim, a
isenção
das custas processuais (ID 260565203).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
douto Promotor de Justiça
são pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo (ID 260565206).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pela
Ana Cristina Bardusco Silva
, opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso para afastar a negativação da culpabilidade da 1ª fase da pena, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID 269588773):

"
Sumário
: Sentença penal condenatória
– Desacato (artigo 331 do CP) e Resistência (artigo 329, do CP)
– Pena definitiva (artigo 69 do CP) fixada em
01 (um) ano e 29 (vinte e nove) dias de detenção
, em regime inicialmente aberto –
PRELIMINAR:
pedido de nulidade da busca pessoal ao argumento de ausência de fundadas suspeitas –
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
– existência de elementos de provas demonstrando justa causa para abordagem policial – contexto fático antecedente que respalda a revista policial –
MÉRITO: PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS
: materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – acervo probatório consistente, em especial, pelos depoimentos prestados pelos policiais militares nas fases inquisitorial e judicial, comprovando a consumação dos crimes de desacato e de resistência –
ENUNCIADO 08 TJMT
– jurisprudência corroborativa – possibilidade de redimensionamento da pena fixada – fundamentação inidônea que levou a exasperação da pena-base, diante da desvaloração da vetorial“
culpabilidade
” – necessidade de afastamento da negativação da circunstância judicial reconhecida – não concessão de gratuidade das custas processuais ainda que o sentenciado seja hipossuficiente – teor do artigo 804 do CPP – matéria a ser analisada pelo juízo executório competindo aferir a real situação financeira do sentenciado – parcial reforma da sentença –
Pelo conhecimento do apelo, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo parcial provimento”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

A Defesa sustenta a nulidade da busca pessoal realizada no réu, sob o argumento de que a medida teria sido arbitrária, fundada exclusivamente em denúncia anônima e em supostas características físicas repassadas, sem qualquer dado concreto que indicasse a prática de delito. Alega-se, ainda, violação à liberdade individual e ao direito de circulação em espaço público, configurando-se, assim, uma “intromissão ilegítima do Estado na esfera privada do indivíduo”.

A tese, contudo,
não
se sustenta.

A atuação dos policiais militares
Rauysson Cabalheiro Leite
e
Altair Marcos Ferreira de Oliveira
(ID 260565159 e ID 260586192), conforme narrado nos autos e confirmado em juízo, não foi aleatória. Partiu-se de informação recebida sobre o uso de entorpecentes por um indivíduo trajando camisa azul, calça jeans e boné, em local específico da cidade de Barra do Garças/MT, já conhecido por ser frequentado por usuários e pequenos traficantes (Ginásio de Esportes Arnaldo Martins). Ao se aproximarem do ponto indicado, os policiais avistaram o réu — com características coincidentes às relatadas — agindo de forma suspeita, tendo ele dispensado ao solo um objeto semelhante a um cigarro ao perceber a presença da guarnição, o que motivou a abordagem.

Ressalte-se que o conceito de fundada suspeita, para fins de busca pessoal, exige juízo de razoabilidade baseado em elementos externos consistentes que justifiquem a intervenção policial. Não se exige certeza nem prova prévia da infração penal, mas, sim, a existência de um contexto fático que permita inferir, com coerência, indícios concretos de possível envolvimento em atividade criminosa.

Aqui, não se trata de abordagem arbitrária ou discriminatória, mas de ação policial respaldada no comportamento objetivo do abordado, que, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou objeto não identificado — o que configura atitude suspeita e justifica a ação policial, de forma irrefutável.

Verifica-se, portanto, que a atuação da Polícia Militar não foi arbitrária nem desprovida de fundamento, mas decorreu de denúncia anônima indicando local conhecido pelo comércio e uso de entorpecentes, com especificação do indivíduo e de suas vestes. Tais informações, ainda que provenientes de fonte não identificada mostraram-se precisas e consistentes, reforçando a legalidade da abordagem.

Assim, o cenário retratado não pode ser interpretado como manifestação de arbítrio, mas sim como exercício legítimo do dever constitucional da Polícia Militar de realizar patrulhamento ostensivo, nos termos do art. 144, § 5º, da Constituição Federal.

É inadmissível, portanto, a concepção de que qualquer atuação policial preventiva, mesmo amparada em informações concretas e observação direta de conduta suspeita, configurem afronta a direitos fundamentais. Essa visão comprometeria seriamente a capacidade investigativa do Estado, sobretudo diante de crimes permanentes, como o Tráfico de Drogas.

Ademais, não há demonstração de prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório. A Defesa limita-se a alegações genéricas de violação a direitos fundamentais, sem comprovação de que a busca pessoal tenha sido realizada de forma abusiva ou sem critério. A análise da legalidade do ato deve considerar o contexto e os elementos objetivos disponíveis aos agentes no momento da abordagem, e não se pautar por um ideal teórico de atuação perfeita.

Não se pode exigir da atividade policial um padrão de conduta idealizado, quando a realidade impõe decisões céleres diante de indícios concretos de prática criminosa iminente. Ao contrário do que sustenta a Defesa, não há qualquer sinal de que a abordagem tenha se baseado em critérios subjetivos, preconceituosos ou discriminatórios.

Trata-se, portanto, de diligência legítima, proporcional e compatível com os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

Logo, a busca pessoal, neste caso, não constituiu instrumento de opressão, mas sim medida razoável e necessária de prevenção e repressão ao crime.

Confira-se jurisprudência em caso semelhante:

‘(...). Caso em exame 1 . Habeas corpus impetrado contra acórdão que negou provimento a recurso defensivo, mantendo condenação por tráfico de drogas. A defesa alegou nulidade da prova obtida por busca pessoal sem justa causa. A abordagem ocorreu após denúncia de tráfico em local conhecido, onde o réu foi visto descartando um saco contendo cocaína. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial e a consequente validade das provas obtidas. III. Razões de decidir 3 .
A busca pessoal foi justificada pela fundada suspeita, evidenciada pelo descarte de sacola contendo drogas em local de tráfico.
4.
A jurisprudência do STJ admite busca pessoal sem mandado em casos de fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP.

5. A abordagem foi considerada legal, pois os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal, com base em indícios concretos.

6. A busca pessoal foi motivada pelo descarte de sacola, na qual encontrou-se tubos contendo cocaína, com insigna de Facção Criminosa, mesmo produto encontrado em revista pessoal do paciente
.IV. Dispositivo 7. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (STJ - HC: 929936 RJ 2024/0262351-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024). Destaquei.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 04.07.2019, entre as 11h e as 14h, na Rua Pio XII, s/n, próximo ao Ginásio de Esportes Arnaldo Martins, nas proximidades do Rio Garças, Bairro São Benedito, na cidade de Barra do Garças/MT, o réu,
Thiago Amorim de Arruda
, agindo de forma voluntária e consciente, desacatou os Policiais Militares
Raulyson Cabalheiro Leite
e
Altair Marcos Ferreira de Oliveira
, ambos em
exercício de suas funções
, proferindo
ofensas
contra eles, como “
seus vermes
” e “
pau no cu
”.

Na mesma data, durante a lavratura do Boletim de Ocorrência,
Thiago
resistiu à prisão
, mesmo estando algemado, tentando empreender fuga e reagindo com chutes, pontapés, mordidas e cabeçadas, sendo necessário o uso de força física para contê-lo.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 329 (Resistência) e 331 (Desacato), ambos do Código Penal.

Após regular trâmite processual, ele foi condenado pelo Juízo de 1º grau, conforme o relatório.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A Defesa sustenta a ausência de provas suficientes para amparar a condenação pelos crimes imputados, por entender que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência seriam frágeis.

Contudo, a materialidade e a autoria dos delitos estão devidamente comprovadas, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (ID 260565159), Auto de Resistência à Prisão (ID 2650565159 – pág. 8), Termo de Entrega (ID 260565159 – pág. 18) e Termo de Liberação (ID 260565159 – pág. 19), todos corroborados pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências, prestados em ambas as fases do processo (ID 260565159 e ID 260586192), os quais demonstram que o apelante praticou os crimes conforme descrito na denúncia (ID 260565155).

Segundo relataram os policiais militares
Rauysson Cabalheiro Leite
e
Altair Marcos Ferreira de Oliveira
, durante a fase policial, no dia 4 de julho de 2019, enquanto realizavam patrulhamento ostensivo na região central da cidade de Barra do Garças/MT, foram abordados por um transeunte que informou a presença de um indivíduo, trajando camisa azul, calça jeans e boné, consumindo entorpecente nas proximidades do Ginásio de Esportes Arnaldo Martins, local já conhecido como ponto de consumo e comércio de drogas. A guarnição se deslocou até a Rua Pio XII, onde identificou o réu com as mesmas características repassadas na denúncia.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, o réu demonstrou visível nervosismo e imediatamente dispensou ao solo um objeto semelhante a um cigarro, o que intensificou a suspeita dos agentes. Durante a abordagem, o réu, que aparentava estar sob efeito de substância entorpecente, passou a desacatar os policiais, proferindo ofensas como: “
de novo vocês me abordando, seus vermes”
, “
tô cansado disso
”, “
sempre esses pau no cu me abordando
”. Durante toda a ação, manteve comportamento hostil e agressivo, questionando com palavras ofensivas o motivo da abordagem.

Diante da resistência e agressividade, os policiais deram voz de prisão e algemaram o réu, a fim de preservar a integridade física da guarnição e do próprio conduzido. Já nas dependências da Central de Flagrantes da Polícia Militar, situada na Rua Goiás, nº 794, o réu, ainda exaltado e mesmo algemado, tentou fugir ao ser retirado da viatura, sendo necessário imobilizá-lo ao solo. Conforme relatado, ele se debatia intensamente e agrediu a guarnição com chutes, mordidas, pontapés e cabeçadas, exigindo a utilização de técnicas de contenção. Em razão da resistência física, o réu apresentou hematomas e escoriações visíveis no rosto e pescoço, conforme registrado no Auto de Resistência (ID 260565159 – págs. 11/14).

Em juízo (ID 260586192), os policiais militares reafirmaram que, ao atenderem à denúncia de uso de entorpecente nas imediações do ginásio, identificaram o réu, que demonstrava nervosismo e teria dispensado objeto semelhante a cigarro. Relataram que, durante a abordagem, o réu aparentava estar sob efeito de drogas, proferiu ofensas como “
pau no cu
” e manteve atitude agressiva e desobediente. Relataram ainda que, diante da resistência, foi necessário o uso de algemas e, posteriormente, técnicas de imobilização, inclusive na central de flagrantes, quando o réu tentou fugir e investiu fisicamente contra os policiais. A prisão decorreu, principalmente, do desacato e da conduta violenta do réu.

O réu
Thiago
admitiu ser usuário de maconha há mais de uma década, mas negou o uso da substância no momento da abordagem, afirmando que apenas se dirigia à casa de uma amiga. Alegou que nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Negou também ter desacatado os policiais, sustentando que apenas manifestou descontentamento com abordagens recorrentes. Por fim, refutou a tentativa de fuga ou agressão aos agentes, alegando ter sido conduzido com uso excessivo de força, mesmo estando algemado, e que não resistiu fisicamente (ID 260565159 – págs. 15/16).

Em juízo, o réu negou os fatos, sustentando que se manteve calmo durante a abordagem, sem proferir ofensas aos agentes. Declarou, ainda, ser fumante habitual, não afastando a possibilidade de ter descartado um cigarro no momento da abordagem, mas negou qualquer tentativa de fuga ou agressão durante a condução à Central de Atendimento, rechaçando a versão apresentada pela guarnição (ID 260565192).

Não obstante os argumentos defensivos, a análise dos autos revela prova robusta e convincente a amparar a condenação do apelante pelos crimes de desacato e resistência. Explico.

Os policiais militares
Rauysson Cabalheiro Leite
e
Altair Marcos Ferreira de Oliveira
relataram, na fase policial, que foram acionados para averiguar denúncia de uso de entorpecente nas imediações do Ginásio de Esportes Arnaldo Martins, onde encontraram o réu com vestimentas que correspondiam às informações recebidas. Ao avistar a viatura, o apelante descartou objeto suspeito e passou a proferir ofensas como “seus vermes” e “pau no cu”, além de resistir fisicamente à prisão, mesmo estando algemado, sendo necessária sua contenção por técnicas de imobilização.

Em juízo, os policiais reiteraram os principais elementos da narrativa acusatória: a abordagem, o comportamento hostil e exaltado do réu, os insultos proferidos e a resistência ativa durante a condução à delegacia.

Confirmaram as ofensas mediante as expressões: “
de novo vocês me abordando, seus vermes, tô cansado disso, sempre esses pau no cu me abordando
”. Ademais, o policial
Altair
, embora não tenha se recordado de todas as palavras de baixo calão proferidas, ele ratificou o teor integral do Boletim de Ocorrência.

Nesse aspecto, eventual ausência de memorização literal das palavras ofensivas não afasta a configuração do crime de
Desacato
, pois ambos os policiais afirmaram, sob o crivo do contraditório, que foram verbalmente agredidos, sendo a violência verbal suficientemente demonstrada pela coerência e convergência dos relatos.

Da mesma forma, a configuração do crime de
Resistência
encontra amparo no conjunto probatório, com os depoimentos descrevendo de forma coesa o comportamento agressivo do réu, que, mesmo algemado, tentou fugir e agrediu os agentes com chutes, cabeçadas e mordidas — conduta corroborada pelo Auto de Resistência à Prisão (ID 2650565159 – pág. 8).

Além do mais, os depoimentos dos policiais mostram-se coesos e isentos de contradições, contrapondo-se à narrativa defensiva, isolada nos autos e desprovida de elementos que possam infirmar a prova produzida, conforme o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.

Em face do exposto, não se pode afastar a força probatória das declarações prestadas pelos policiais militares, colhidas sob contraditório judicial, especialmente quando acompanhadas e em sintonia com os documentos constantes no processo, a exemplo do Boletim de Ocorrência, Auto de Resistência à Prisão, Termo de Entrega e Termo de Liberação, inexistindo qualquer indício de animosidade ou motivação persecutória por parte dos agentes.

Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente da Corte Cidadã:

“(...)
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie . Precedentes. 5. Agravo regimental não provido (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023).

Cumpre salientar que a versão exculpatória apresentada pelo réu — na qual nega ter proferido ofensas ou tentado fugir — mostra-se insustentável diante da robustez do conjunto probatório, revelando-se isolada e dissociada da realidade processual, não sendo apta a ensejar dúvida razoável.

Nesse contexto, a negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo nos elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, estando em completa desatenção ao disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, o que afasta, de forma inequívoca, qualquer alegação de insuficiência probatória a justificar absolvição.

Ademais, o comportamento descrito — consistente em ofensas verbais dirigidas a agentes públicos no exercício de suas funções e resistência ativa à prisão — amolda-se, com clareza, às condutas tipificadas nos artigos 331 e 329 do Código Penal (Desacato e Resistência), não se vislumbrando margem interpretativa que autorize a absolvição.

A propósito, a alegação do réu de que apenas teria se manifestado por estar “cansado de abordagens” e de que teria sido contido com uso excessivo da força carece de qualquer respaldo probatório.

Destarte, o conjunto fático-probatório revela-se sólido, coerente e constituído sob o amparo do contraditório e da ampla defesa, destacando-se a consonância entre os relatos firmes dos policiais militares e os documentos oficiais produzidos no curso da diligência, os quais conferem elevado grau de credibilidade à imputação penal.

Perfilhando esse raciocínio:

“(...) 2. Deve ser afastado o pedido visando à absolvição do apelante pelo crime de desacato e pela contravenção penal de vias de fato narrados na denúncia, porquanto, na espécie, as infrações ficaram comprovada pelos elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal, inviabilizando, portanto, o acolhimento da pretensão deduzida neste recurso, ou da aplicação, em favor dele, do brocardo jurídico in dubio pro reo (...)”. (N.U 1001132-43.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA INTEGRANTE DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO DO ESTADO. RESISTÊNCIA . DESACATO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE . Impõe-se referendar o édito condenatório quando o substrato probatório amealhado aos autos, composto pelos elementos informativos e posteriormente jurisdicionalizados, demonstra, de forma clara, a materialidade e a autoria dos crimes sub examinem, especialmente diante dos depoimentos testemunhais que, em consonância com as demais provas, corroboram a narrativa dos autos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO(...)”. (
TJ-GO - Apelação Criminal: 54003196520208090137 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Adegmar José Ferreira, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ de 11/12/2023).

“(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) se a conduta da paciente se enquadra no tipo penal de desacato; (ii) se as provas são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime; (...). III . RAZÕES DE DECIDIR3. A condenação foi fundamentada em ampla análise do acervo probatório, tendo sido constatada a materialidade e a autoria delitiva, bem como a presença do dolo no crime de desacato. As instâncias ordinárias consideraram os depoimentos das vítimas e testemunhas como provas robustas, não sendo suficiente a negativa isolada da recorrente para afastar sua condenação. (...). IV.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (...)”. (STJ - AgRg no HC: 827472 SP 2023/0185724-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024).

Assim,
afasta-se o pleito absolutório
.

Prosseguindo, a Defesa requer, ainda, a
modificação da dosimetria da pena na 1ª fase
, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena ou, alternativamente, a redução do
quantum
de aumento aplicado.

Na referida fase, o Magistrado valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, sob o fundamento de que a “
culpabilidade do réu é reprovável, vez que seu comportamento de infringência e desafio às ordens e à atuação dos agentes policiais foi cometido sob a influência de substância entorpecente
” (ID 260565193).

Com a devida vênia, não é possível acolher a fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
. Em primeiro lugar, não há, nos autos, qualquer elemento concreto que comprove que o apelante estivesse, de fato, sob efeito de substância entorpecente no momento dos fatos. Os próprios policiais, quando ouvidos em juízo, foram imprecisos nesse ponto e, ademais, não houve apreensão de droga em poder do acusado, tampouco foi realizado exame toxicológico que atestasse tal condição.

Em segundo lugar, ainda que se cogitasse a possibilidade de uso prévio de entorpecentes, tal circunstância, por si só, não é suficiente para agravar a reprimenda, por não evidenciar maior censurabilidade da conduta, mas apenas uma eventual alteração de comportamento que deve ser analisada com cautela e dentro do contexto em que os fatos ocorreram.

Dessa forma, diante da ausência de elementos objetivos que demonstrem especial reprovabilidade da conduta do réu, a valoração negativa da culpabilidade não se sustenta, devendo ser afastada da primeira fase da dosimetria da pena. Nesse sentido:

“(...)
Incabível a valoração negativa das circunstâncias do delito tão somente em decorrência de o acusado ter praticado a conduta enquanto estava embriagado, haja vista que não se tem informações nos autos de que o ele se embriagou de forma preordenada para o cometimento do delito. Além disso, o fato de o acusado fazer consumo de bebidas alcóolicas, a meu ver, se trata de questão afeta à saúde pública, cujo reflexo recai primeiramente sobre o próprio réu, prejudicando-o, não cabendo ser ele penalizado por isso(...)”. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00017593920228130309, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 20/03/2024).

Por consequência lógica, se torna incabível qualquer modificação do grau fracionário de aumento aplicado, tendo em vista o afastamento da negativação aplicada na 1ª fase da dosimetria da pena, razão pela qual passo a dosar a pena:

CRIME:

RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP) – DETENÇÃO DE 2 MESES A 2 ANOS

Na 1ª fase dosimétrica, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, uma vez que a culpabilidade foi neutralizada, estabeleço a pena-base no mínimo legal, isto é, em
2 meses de detenção.

Na 2ª fase dosimétrica
, não incidem atenuantes e tampouco agravantes, e assim, encontro a pena intermediária de
2 meses de detenção.

Na 3ª fase dosimétrica, à míngua de causa de aumento ou de diminuição, alcanço a pena final de
2 meses de detenção.

CRIME
:
DESACATO (ART. 331 DO CP) – DETENÇÃO DE 6 MESES A 2 ANOS, OU MULTA

Na 1ª fase dosimétrica, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, uma vez que a culpabilidade foi neutralizada, estabeleço a pena-base no mínimo legal, isto é, em
2 meses de detenção.

Na 2ª fase dosimétrica
, não incidem atenuantes e tampouco agravantes, e assim, encontro a pena intermediária de 6
meses de detenção.

Na 3ª fase dosimétrica, à míngua de causa de aumento ou de diminuição, alcanço a pena final de
6 meses de detenção.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP).

Somo
as penas acima delineadas (Resistência – 2 meses de detenção e de Desacato – 6 meses de detenção), em decorrência da previsão legal do art. 69 do CP, perfazendo a
pena definitiva
em
8 meses de detenção
.

REGIME DE PENA

Mantenho o regime aberto
para o cumprimento da reprimenda, em atenção ao que preleciona o art. 33, §2º, alínea “c” do CP.

Esclareça-se que é inviável o cabimento da substituição da pena privativa por liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de crimes praticados com violência, a teor do que dispõe o art. 44, inc. I, do CP. Confirmando essa ilação, trago a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE DESACATO (ARTS. 329 E 331 DO CP (...) I - O art. 44, I, do CP prevê a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, desde que o crime não tenha sido cometido "com violência ou grave ameaça à pessoa". (...)”. (TJ-SC - Apelação Criminal: 5003355-60.2020.8.24.0042, Relator.: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 14/12/2023, Quarta Câmara Criminal).

“(...)
REITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO MATERIAL. RESISTÊNCIA E DESACATO .
(...)
7 . Conforme previsão do art. 44, I, do CP, a violência ou grave ameaça contra a pessoa não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 8. Negou-se provimento ao recurso .(...)”. (TJ-DF 07022109620238070004 1907777, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 15/08/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/08/2024).

Finalmente, a
imposição das
custas processuais
decorre de determinação legal prevista no artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece ser incumbência do vencido suportar tal encargo. Assim, eventual alegação de insuficiência econômica do apelante não se mostra cabível nesta fase do processo, porquanto a análise sobre a possibilidade de isenção ou parcelamento do pagamento compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

Ademais, com o advento do Código de Processo Civil, especialmente em seu artigo 98, passou a ser possível, em casos de comprovada hipossuficiência
financeira do condenado, que o pagamento das custas processuais seja suspenso por até cinco anos. Contudo, a aferição dessa condição econômica não deve ocorrer no momento do julgamento da ação ou do recurso, mas sim na fase de execução penal, a considerar que a situação patrimonial do sentenciado pode se modificar ao longo do tempo, sendo mais adequado e justo que tal análise seja feita
no momento em que
a quitação da obrigação for efetivamente exigida.

Assim, compete ao Juízo da Execução Penal deliberar sobre o tema, conforme já reconhecido reiteradamente pela jurisprudência desta Corte de Justiça:

“A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais”. (N.U 0007613-10.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, e em
consonância
com o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça
,
afasto a preliminar
suscitada — nulidade da abordagem pessoal por ausência de fundadas razões — e, no mérito,
dou provimento parcial
ao recurso interposto pela defesa, a fim de
afastar a valoração negativa
da circunstância judicial da
culpabilidade
, prevista no art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena, em relação aos crimes de
Desacato
e
Resistência
(arts. 331 e 329, c/c art. 69, todos do Código Penal), fixando-se a pena definitiva, após a aplicação do
concurso material
de crimes, em
8 meses de detenção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025